Tribunal: TJSP
Processo: 0001348-13.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso da defesa – Pedido de desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Improcedência – Infração bem caracterizada como grave, nos termos da Lei de Execução Penal, não comportando a pretendida modificação – Recurso não provido.